Tribunal: TJES
Processo: 5050989-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050989-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.
RECORRIDO: JOSE VICENTE DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUT
OS N° 5050989-14.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

EMBARGAD
O
:
JOS
É
VICENTE DA SILVA
.

RELATOR:
JUIZ
DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. CUSTO DO TRATAMENTO NÃO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 2º DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.

1.
T
rata-se de
e
mbargos de declaração
opostos
p
o
r

MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.
em face
do
acórdão
que
negou provimento ao recurso inominado,
condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por força do art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

2.
Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de
omissão
no julgado no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Requer a modificação do acórdão para que a verba honorária
seja fixada de forma equitativa.

3.
Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária.
Quanto à
s
contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4.

No caso, assiste razão à embargante, mormente quanto à necessidade de integração do julgado para explicitar a métrica utilizada. O provimento dos embargos se dá, portanto, com efeitos meramente integrativos, sem caráter infringente no que tange ao valor final
da verba arbitrada em desfavor da recorrente vencida
.

5
.
A fixação da verba honorária com base no valor atribuído à causa revelaria, na hipótese, uma distorção desproporcional. O montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), indicado na petição inicial, baseia-se em estimativa unilateral da parte autora, partindo da premissa de que cada sessão de tratamento custaria R$ 600,00 (seiscentos reais). Contudo, inexiste nos autos prova robusta de orçamento ou tabela que vincule a ré a esse preço específico de mercado para atendimentos particulares.

6.
Ademais, é fato notório que o custo operacional suportado pelas operadoras de planos de saúde é significativamente inferior aos valores de tabela praticados para pessoas físicas, dada a economia de escala e os contratos de credenciamento. Assim, adotar o valor da causa como parâmetro rígido para a sucumbência implicaria enriquecimento sem causa, visto que o proveito econômico real não corresponde, com segurança, à cifra estimada na exordial.

7.
Diante da ausência de liquidez imediata do proveito econômico e da inidoneidade do valor da causa como base de cálculo fidedigna neste contexto, impõe-se a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

8
.
O referido dispositivo autoriza a apreciação equitativa do magistrado para evitar honorários irrisórios ou exorbitantes. Sopesando o trabalho realizado, a complexidade da demanda e o tempo exigido, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) remunera condignamente o advogado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores que regem o sistema dos Juizados Especiais.

9
.
Em face dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e fundamentar a fixação da verba honorária no critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), mantendo-se, contudo, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) anteriormente arbitrado.

10
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)